Tribunal: TJMT
Processo: 1032102-06.2022.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente ação anulatória de sentença homologatória de acordo c/c pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE-VG), declarando nulo o acordo homologado nos autos n. 0007194-87.2008.8.11.0002. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1032102-06.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NULIDADE, INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO / INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente ação anulatória de sentença homologatória de acordo c/c pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE-VG), declarando nulo o acordo homologado nos autos n. 0007194-87.2008.8.11.0002. A decisão de origem fundamentou-se na violação ao art. 100 da Constituição Federal, que disciplina o pagamento de dívidas da Fazenda Pública por meio de precatórios e assegura a impenhorabilidade de seus bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência de análise da preliminar de indeferimento da petição inicial; e (
ii
) estabelecer se o acordo homologado, que previa bloqueio judicial de verbas públicas em caso de inadimplemento, afronta o art. 100 da Constituição Federal, justificando sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois a ausência de análise expressa da preliminar de indeferimento da inicial foi sanada por meio de embargos de declaração, que rejeitaram a alegação de omissão, mantendo a regularidade do trâmite processual.

Não há vício processual que justifique o indeferimento da petição inicial, uma vez que o valor atribuído à causa foi devidamente fundamentado na peça inaugural, afastando a alegação de descumprimento do art. 321 do CPC.

O acordo celebrado entre a concessionária e o DAE-VG previa, em caso de inadimplemento, o bloqueio judicial de verbas públicas, o que viola o art. 100 da Constituição Federal, que exige a observância do regime de precatórios para o pagamento de débitos da Fazenda Pública.

A cláusula que autoriza o bloqueio direto de verbas públicas compromete princípios constitucionais, como a legalidade, impessoalidade e isonomia, ao permitir pagamento fora da ordem legalmente estabelecida para a Fazenda Pública.

A homologação judicial não tem o condão de validar cláusulas que afrontam normas constitucionais de ordem pública, sendo imperiosa a preservação do regime de precatórios para garantir o equilíbrio financeiro dos entes públicos e a isonomia entre credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de análise expressa de preliminar na sentença pode ser suprida por embargos de declaração, não acarretando nulidade processual.

É nulo o acordo homologado judicialmente que prevê o bloqueio direto de verbas públicas sem observância do regime constitucional de precatórios, em afronta ao art. 100 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CC,
arts
. 171 e 178; CPC,
arts
. 321, 485, I, e 966, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.286.501/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 16.02.2012,
DJe
02.03.2012; TJ-MG, AC nº 10191070106593001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 23.08.2022; TJ-MG, AI nº 10000181469768001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação anulatória de sentença homologatória de acordo c/c pedido de antecipação de tutela, movida pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do acordo homologado nos autos n. 0007194-87.2008.8.11.0002, sob o fundamento de que o referido ajuste violaria o art. 100 da Constituição Federal, que disciplina o pagamento de dívidas da Fazenda Pública mediante precatórios e assegura a impenhorabilidade de seus bens.

O apelante, em suas razões, sustenta inicialmente a nulidade da sentença por ausência de análise da preliminar de indeferimento da inicial, arguida em sua contestação. Sustenta que o Juízo
a quo
deveria ter extinguido o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão do descumprimento reiterado pelo apelado de ordens judiciais que determinaram a emenda da petição inicial, conforme previsto no art. 321 do CPC. Ressalta que o apelado foi intimado por três vezes a sanar vícios formais na peça inaugural, sem que tenha atendido às determinações judiciais, o que impunha o indeferimento da inicial.

No mérito, argumenta que a sentença merece reforma por afrontar dispositivos legais e princípios processuais.

A Energisa defende que o art. 100 da Constituição Federal não é aplicável ao caso, uma vez que o acordo anulado tratava exclusivamente do pagamento de despesas correntes relativas ao consumo de energia elétrica pelo DAE-VG, não envolvendo débitos judiciais passíveis de execução por precatório.

Alega que
,
o acordo apenas previa, em caso de inadimplemento, o bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar o adimplemento das obrigações assumidas, o que encontra respaldo na jurisprudência em situações excepcionais que envolvem serviços essenciais.

Além disso, a Energisa sustenta que não houve qualquer vício de consentimento apto a justificar a anulação do acordo, conforme exige o art. 849 do Código Civil. Argumenta que o apelado não indicou, tampouco comprovou, a existência de dolo, coação ou erro essencial no momento da celebração do acordo, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de elementos probatórios. Para o apelante, essa omissão compromete a validade dos argumentos do apelado e evidencia a ausência de fundamentos para a anulação pretendida.

O apelante também destaca que o bloqueio judicial das verbas públicas previsto no acordo é
medida
legalmente amparada e necessária diante da conduta inadimplente reiterada do apelado. Alega que a jurisprudência dos tribunais superiores admite, em casos excepcionais, a constrição de valores públicos para assegurar o cumprimento de obrigações essenciais, como o fornecimento de energia elétrica. Defende que o acordo foi celebrado de boa-fé, homologado judicialmente e transitado em julgado, devendo ser respeitado pelas partes e protegido pelo Judiciário.

Por fim, a Energisa enfatiza o comportamento reiteradamente inadimplente do DAE-VG, que acumula uma dívida milionária com a concessionária, inclusive em relação às faturas correntes, evidenciando a má-fé do apelado ao intentar a anulação do acordo como estratégia para se eximir de suas obrigações.

Diante do exposto, o apelante requer a reforma integral da r. sentença, com o acolhimento da preliminar de indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Alternativamente, caso a preliminar não seja acolhida, pleiteia o provimento da apelação para julgar improcedente o pedido de anulação do acordo, mantendo-se sua validade e eficácia.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A

ADVOG
AD
A

ANA JULIA GREIN MONIZ DE ARAGÃO
OAB/
RJ

2
08830
.

V

O

T

O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

O apelante, em suas razões, sustenta inicialmente a nulidade da sentença por ausência de análise da preliminar de indeferimento da inicial, arguida em sua contestação.

Sustenta que
,
o Juízo
a quo
deveria ter extinguido o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão do descumprimento reiterado pelo apelado de ordens judiciais que determinaram a emenda da petição inicial, conforme previsto no art. 321 do CPC. Ressalta que o apelado foi intimado por três vezes a sanar vícios formais na peça inaugural, sem que tenha atendido às determinações judiciais, o que impunha o indeferimento da inicial.

A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada.

Isso porque, embora o magistrado de primeiro grau não tenha analisado expressamente essa preliminar na sentença, a questão foi levada à sua apreciação por meio de embargos de declaração, que foram opostos com o intuito de suprir tal omissão. Os embargos foram rejeitados sob o argumento de que não haveria omissão, pois o processo seguiu regularmente seu trâmite.

Assim, não há nenhuma nulidade na sentença.

Quanto ao argumento do apelante de que a inicial deveria ter sido indeferida, esclareço que ainda que tenha consignado no despacho inicial que “a Parte Autora atribui valor à causa, sem justificar ou comprovar o porquê de tal valor”, determinando a emenda da inicial “a fim de adequar o valor atribuído à causa, levando em consideração os pedidos formulados na petição inicial”, tal apontamento revela-se equivocado.

Na própria petição inicial, a parte autora informou claramente a base do valor atribuído à causa. Consta nas considerações iniciais da peça inaugural que, após o acordo firmado entre as partes e o pagamento parcial dos débitos, a autora restou inadimplente no montante de R$ 2.150.293,47 (dois milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), valor este que motivou a prolação de decisão determinando o pagamento em 72 horas, sob pena de bloqueio judicial por meio do sistema
BacenJud
.

Portanto, a alegação de ausência de justificativa para o valor atribuído à causa não encontra respaldo nos autos. O magistrado de primeiro grau deixou de considerar os fundamentos apresentados pela autora na petição inicial, o que resultou em um equívoco material sanável. Ainda que a sentença não tenha enfrentado expressamente a preliminar, o conteúdo dos embargos de declaração e a análise realizada na decisão que os rejeitou supriram a omissão apontada.

Assim, impõe-se a
rejeição
da preliminar, seja porque a questão foi analisada nos embargos de declaração, seja porque a própria petição inicial apresentou fundamentação suficiente para justificar o valor atribuído à causa, contrariando o entendimento equivocado adotado no despacho inicial.

É como voto.

UNÂNIME

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação anulatória de sentença homologatória de acordo c/c pedido de antecipação de tutela, movida pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do acordo homologado nos autos n. 0007194-87.2008.8.11.0002, sob o fundamento de que o referido ajuste violaria o art. 100 da Constituição Federal, que disciplina o pagamento de dívidas da Fazenda Pública mediante precatórios e assegura a impenhorabilidade de seus bens.

Com efeito, denota-se dos elementos probatórios que o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande ajuizou a ação anulatória de sentença (
querela
nullitatis

insanabilis
), aduzindo que existe vício no consentimento do gestor no ato de composição amigável (termos de acordo), vez que, o Administrador, sendo mero gestor público, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda, já que se trata de bem e interesse público indisponível, sendo assim, não poderia ter sido firmado acordo autorizando a penhora de valores via BACENJUD, em caso de descumprimento.

Consignou
,
ainda que, em face da impenhorabilidade do bem público, a execução da Fazenda Pública (União, Estados-Membros, Distrito Federal, Municípios e Autarquias) – no caso de condenação por quantia certa se perfaz por meio do procedimento especial dos precatórios.

Pois bem.

Inicialmente, necessário esclarecer que em se tratando de ação anulatória, fulcrada na alegação de vício, aplicam-se as disposições previstas no regime de anulabilidade trazido no artigo 171 c/c 178 ambos do Código Civil, ou seja, prazo decadencial de 4 (quatro) anos.

Assim, ocorrendo a homologação de acordo judicial no processo n. 0007194-87.2008.8.11.0002, em 12 de fevereiro de 2019 (id. 82327117 – pág. 9), com o ajuizamento da ação anulatória 4 de outubro de 2022, afasta-se qualquer discussão sobre a ocorrência da decadência, a qual foi levantada pela parte autora/apelante no recurso de agravo de instrumento n. 1020489-92.2022.8.11.0000.

Importante anotar que, em que pese constar no termo da audiência de conciliação a data de 12 de fevereiro de 2018, pelo despacho de redesignação da audiência proferido em 17 de dezembro de 2018 (id. 82326856 – pág. 13), bem como pelo mandado expedido para intimação das partes acerca do ato (id. 82326856 – pág. 15), a audiência de conciliação ocorreu em 12 de fevereiro de 2019.

Dito isso, também é importante consignar que, em se tratando de pretensão de desconstituição de atos jurídicos em geral levados à feito em juízo e alvo de mera homologação judicial, a ação cabível é a anulatória

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.286.501/GO, a respeito do tema:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA (ART.
486
DO
CPC
)- ACÓRDÃO DA CORTE LOCAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA AUTORA - 1. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA - ACÓRDÃO HOSTILIZADO QUE ENFRENTOU, DE MODO FUNDAMENTADO, TODOS OS ASPECTOS ESSENCIAIS À RESOLUÇÃO DA LIDE - 2. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS - INCIDÊNCIA DESCABIDA - MANIFESTO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 98/STJ - 3. MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA - DEMANDA ANULATÓRIA (ART.
486
DO
CPC
) PROPOSTA COM O OBJETIVO DE DESCONSTITUIR PERÍCIA REALIZADA NO CURSO DE DEMANDA INDENIZATÓRIA E, POR CONSEQUÊNCIA, TORNAR INSUBSISTENTE A SENTENÇA, TRANSITADA EM JULGADO, QUE ACOLHEU O PEDIDO VALENDO-SE DA PROVA TÉCNICA - PRETENSÃO A SER EXERCITADA MEDIANTE AÇÃO RESCISÓRIA (ART.
485
DO
CPC
), POR SE CONSTITUIR NO MEIO IDÔNEO À IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL - 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação anulatória, prevista no art.
486
do
Código de Processo Civil
, tem cabimento para a desconstituição de atos jurídicos em geral levados a efeito em juízo e alvo de mera homologação judicial. Assim, para que seja utilizada no ataque a sentença transitada em julgado, imperioso é que a atividade exercida pela autoridade judiciária tenha se revestido de caráter meramente secundário, visando apenas conferir oficialidade à vontade manifestada pelos litigantes (acordos, transações
etc
) ou a emprestar eficácia ao negócio jurídico realizado em procedimento judicial (arrematação, adjudicação
etc
). Quando, ao contrário, a sentença acobertada pela eficácia da coisa julgada material, não é meramente homologatória, e deriva do exercício do poder jurisdicional atribuído ao órgão judiciário competente, resolvendo o mérito da lide (art.
269
do
CPC
), somente poderá ser impugnada por meio do ajuizamento de ação rescisória (art.
485
do
CPC
), restando imprestável a esse fim a demanda disciplinada no art.
486
do
CPC
(grifei).
A perícia, realizada no curso de procedimento ordinário, é meio de prova que apenas visa a auxiliar o juízo, não vinculando a formação do convencimento do julgador, que pode até mesmo
enjeita-la
ou julgara lide de modo contrário às conclusões apontadas na prova técnica. Logo, mesmo em hipótese na qual a perícia indiscutivelmente influenciou no sentido da solução jurídica adotada pela sentença proferida para deslinde da lide, mantém ela caráter totalmente secundário em relação ao ato judicial, razão por que se revela
inócua
e equivocada a deflagração de ação anulatória para questionar a validade da prova. (REsp 1.286.501/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/2/2012,
DJe
de 2/3/2012). [Destaquei].

E, ainda, o que dispõe o § 4º do artigo 966 do Código de Processo Civil:

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, cabe destacar que a celebração de acordos extrajudiciais entre a Administração Pública e particulares é plenamente possível e encontra respaldo legal na Lei n. 13.140/2015, editada justamente para incentivar e regular os métodos alternativos de solução de conflitos, inclusive no âmbito da Administração Pública.

A adoção de soluções consensuais pela Fazenda Pública, desde que observados os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, não representa violação automática aos interesses coletivos. Pelo contrário, pode se revelar uma alternativa legítima e eficaz para a resolução de conflitos, promovendo economia processual e preservando recursos públicos ao evitar litígios prolongados e onerosos.

Contudo, essa possibilidade não é ilimitada.

No caso em análise, o acordo firmado entre a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE-VG) previa expressamente que, em caso de inadimplemento, o juízo estaria autorizado a realizar bloqueios judiciais por meio do sistema
BacenJud
para satisfazer os débitos referentes ao consumo de energia elétrica. Essa cláusula foi homologada judicialmente e serviu de fundamento para decisões que determinaram o bloqueio de valores da receita corrente da autarquia municipal inadimplente.

A controvérsia centra-se justamente na legalidade dessa cláusula e na possibilidade de execução direta contra a Fazenda Pública sem a observância do regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

O dispositivo constitucional em questão é claro ao estabelecer que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, devem seguir a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, resguardando-se apenas exceções expressas, como os créditos de natureza alimentar, que possuem preferência limitada nos termos do §2º do mesmo artigo.

Embora o acordo homologado judicialmente decorra de uma solução consensual, a sentença homologatória tem natureza de título executivo judicial e, como tal, submete-se ao regime de execução contra a Fazenda Pública previsto no art. 100 da CF. A previsão de bloqueio judicial direto, sem observância do regime de precatórios, viola expressamente esse comando constitucional. Ainda que se trate de fornecimento de energia elétrica, esse simples fato não basta para autorizar o afastamento da ordem de precatórios.

Isso porque o interesse público precisa ser interpretado de forma ampla e equilibrada, considerando a proteção à coletividade como um todo, e não apenas sob o prisma de um contrato específico. Da mesma forma, o sistema de precatórios foi desenhado exatamente para evitar favorecimentos pontuais e garantir a igualdade entre credores, ainda que em demandas socialmente relevantes.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que atos judiciais que impliquem pagamento direto por parte da Fazenda Pública, sem observância da ordem cronológica e sem a expedição de precatório, violam o art. 100 da Constituição Federal. A homologação judicial que prevê o bloqueio de verbas públicas compromete princípios constitucionais como a isonomia, a impessoalidade e a legalidade, além de colocar em risco o próprio sistema de precatórios ao abrir precedentes para pagamentos fora da ordem legalmente estabelecida.

É importante destacar que
,
o julgador, ao homologar um acordo, deve restringir sua análise aos requisitos de validade do negócio jurídico — capacidade das partes, licitude do objeto e regularidade da forma —, mas não pode validar cláusulas que, por sua própria essência, violam normas constitucionais de ordem pública. Nesse sentido, a jurisprudência nacional reconhece que, para que um acordo celebrado pela Administração Pública seja válido, é necessário que (i) exista autorização legal para a transação, (
ii
) o pagamento decorrente do acordo esteja sujeito ao regime de precatórios e (
iii
) haja uma vantagem financeira ao erário. Nenhum desses requisitos pode ser relativizado por meio de cláusulas que afrontem diretamente normas constitucionais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA - ACORDO JUDICIAL - TRANSAÇÃO - AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA AUTORIZADORA - IMPOSSIBILIDADE - INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - NECESSÁRIO RESPEITO À SISTEMÁTICA DO PRECATÓRIO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.
Os interesses públicos são indisponíveis, o que significa que a própria Administração Pública não os
titulariza
e nem tem disponibilidade sobre eles, cabendo-lhe apenas a função de curadoria, respeitando as finalidades predeterminadas pela lei. É permitido à Fazenda Pública celebrar transações nos autos em que seja parte, desde que haja lei conferindo essa possibilidade ao Procurador-Geral da pessoa jurídica de direito público respectiva, o qual, por sua vez, autoriza o procurador do processo em questão a celebrar o acordo.

(TJ-MG - AC: 10191070106593001 Corinto, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis/1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)
[Destaquei
].

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - AUTARQUIA MUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE - REGIME DE PRECATÓRIOS. - A agravante é uma autarquia municipal, regida pelas regras do direito público e sujeita ao regime dos precatórios, conforme artigo 100 da Constituição, sendo ilegal a determinação da penhora
on

line
sobre seus ativos financeiros.

(TJ-MG - AI: 10000181469768001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 22/05/2019, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2019)

No caso em análise, a homologação do acordo permitiu que o particular — a Energisa — pudesse realizar cobranças diretas contra a Fazenda Pública, inclusive por meio de bloqueios judiciais, sem a prévia expedição de precatório, violando o regime constitucional. Trata-se de uma flexibilização indevida da regra do art. 100 da CF, que visa justamente preservar as finanças públicas, garantindo o planejamento orçamentário e a isonomia entre os credores da Administração Pública.

Além disso, é preciso destacar que o sistema de precatórios não é uma simples formalidade, mas um instrumento constitucional criado para assegurar o equilíbrio financeiro dos entes públicos e evitar favoritismos ou discricionariedade no pagamento de dívidas. Permitir o bloqueio de verbas públicas para adimplemento de despesas correntes, ainda que originadas de serviços essenciais, comprometeria a lógica do sistema e abriria margem para interpretações que relativizariam a própria norma constitucional.

Por fim, ressalto que a possibilidade de a Administração Pública firmar acordos judiciais ou extrajudiciais não está em debate. O que se discute é a legalidade de cláusulas que autorizam meios coercitivos de cobrança em desconformidade com a Constituição. Mesmo os acordos firmados no intuito de preservar serviços essenciais devem respeitar o regime jurídico-administrativo vigente, especialmente quando envolvem recursos públicos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade do acordo homologado.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
º
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA EROTIDES KNEIP
(
2
ª

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
15
DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação anulatória de sentença homologatória de acordo cumulada com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, acolheu o pedido inicial para declarar a nulidade do ajuste firmado entre as partes nos autos da ação n.º 0007194-87.2008.8.11.0002.

A sentença ora recorrida assentou que o pacto celebrado contrariaria o disposto no artigo 100 da Constituição Federal, na medida em que autorizaria, de forma reflexa, a constrição de verbas públicas sem a observância do regime constitucional dos precatórios, infringindo, assim, a cláusula da impenhorabilidade de bens da Fazenda Pública.

Em sua irresignação, a Apelante sustenta, preliminarmente, a omissão do juízo a quo na análise do pedido de indeferimento da petição inicial, formulado em sede de contestação, em razão do reiterado descumprimento das determinações judiciais que, em três oportunidades distintas, impuseram à parte autora a emenda da exordial, nos moldes do artigo 321 do Código de Processo Civil. Tal vício, segundo aduz, imporia a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do referido diploma.

No mérito, defende que o acordo em comento
refere-se
ao pagamento de despesas correntes relativas ao fornecimento de energia elétrica, não se tratando de crédito judicial submetido ao regime de precatórios. Aduz, ainda, que a cláusula de bloqueio judicial prevista no pacto visa assegurar o adimplemento das obrigações avençadas, revestindo-se de caráter excepcional e proporcional, já reconhecido pela jurisprudência pátria, máxime quando a inadimplência reiterada compromete a continuidade de serviço essencial.

Alega, por fim, que a invocação genérica de excesso de poderes por parte do gestor público não se mostra hábil a infirmar ato jurídico perfeito, regularmente homologado por decisão judicial transitada em julgado.

A eminente Desembargadora Relatora, Helena Maria Bezerra Ramos, afastou a preliminar de indeferimento da inicial e negou provimento ao recurso, mantendo hígida a sentença de origem.

Pedi vista dos autos para mais detida reflexão.

Quanto à preliminar suscitada, atinente à suposta nulidade da sentença por ausência de apreciação do indeferimento da exordial, comungo integralmente do entendimento esposado pela ilustre Relatora.

Com efeito, a alegação de omissão não se sustenta, pois a matéria foi devidamente enfrentada nos
aclaratórios
opostos à sentença, conforme constatação inequívoca dos autos.

No que
pertine
a invocação do artigo 321 do CPC, que admite o indeferimento da inicial ante a inércia da parte em promover a emenda determinada pelo juízo, não encontra guarida no presente caso. Isso porque a aplicação literal e rigorosa do referido dispositivo encontra limitação no princípio da primazia do julgamento do mérito, insculpido nos artigos 4º e 6º do mesmo diploma, cuja finalidade é garantir uma prestação jurisdicional justa, efetiva e célere.

Adotar entendimento diverso implicaria violar os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, provocando retrocesso desnecessário, custoso e contraproducente para as partes e para o próprio Judiciário.

Neste particular, cumpre destacar que os precedentes dos tribunais pátrios, em consonância com essa diretriz, têm repudiado o indeferimento da petição inicial como medida desproporcional, sempre que a demanda contenha elementos suficientes à compreensão da lide e à formação do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. DILAÇÃO DO PRAZO POSTULADA PARA CORREÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS PELO
MAGISTRADO .
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL
TÁCITA
MAS INEQUIVOCAMENTE INDEFERIDA POR SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRAZO DILATÓRIO. AMPLIAÇÃO POSSÍVEL A REQUERIMENTO DA PARTE. ANÁLISE DO CASO
CONCRETO .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A jurisprudência do STJ reconheceu como de natureza dilatória o prazo de 15 dias para emendar a inicial (
art
. 321 do CPC/2015 com correspondente no art. 284 do CPC/1973), o que possibilita sua ampliação, a requerimento da parte, diante das circunstâncias do caso em concreto. 2. Tema 321: O prazo do
art
. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz. 3. O descumprimento da determinação de emenda, com base no artigo 321 do CPC, possibilita o indeferimento da inicial, mas tal medida extrema, de extinção prematura do processo, deve ser equilibrada pelo princípio da primazia do julgamento do mérito, positivado nos artigos 4º e 6º, do mesmo diploma legal, que asseguram a preferência
pela ?solução
integral do
mérito?,

em ?decisão
de mérito justa e
efetiva?.

4 .
Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJ-DF 07086943920238070001 1758614, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 13/09/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2023)

"Execução de Título Extrajudicial. Custas iniciais recolhidas a destempo. Cancelamento da distribuição. Impossibilidade. Comprovado o efetivo recolhimento das custas, ainda que intempestivo, não enseja o cancelamento da distribuição. Prazo não preclusivo. Aplicação da tese fixada no
REsp 1.361.811/RS
. Tema 676 do C. STJ:" Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos ". Precedentes do C. STJ. Observância do princípio da primazia da análise do mérito. Recurso provido." (TJSP;
Apelação Cível 1001445-09.2023.8.26.0106
; Relator (a): Henrique
Rodriguero

Clavisio
; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Caieiras - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024).

Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por omissão.

No mérito, a celeuma instaurada gravita em torno da legitimidade do acordo celebrado entre a concessionária de energia elétrica e o ente municipal, mediante o qual se previu a possibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas, em caso de inadimplemento.

É certo que a Lei Federal nº 13.140/2015, ao fomentar os meios alternativos de resolução de conflitos, permite a autocomposição entre entes públicos e particulares.

Contudo, a celebração de acordos com o Poder Público encontra limites intransponíveis nas normas constitucionais que regem a matéria, especialmente aquelas que disciplinam o pagamento de quantia certa pela Fazenda Pública — matéria
esta
de reserva constitucional expressa.

O artigo 100 da Constituição Federal impõe, de forma categórica, o regime de precatórios como o único meio idôneo para a satisfação de débitos judiciais da Fazenda, ressalvadas as exceções expressamente previstas. Assim, qualquer tentativa de frustrar ou contornar tal sistemática, ainda que sob a roupagem de avença extrajudicial, representa afronta direta aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no trato dos credores públicos.

Neste mesmo sentido, a excelsa Ministra Rosa Weber, na Suspensão de Tutela Provisória 924/DF, assentou, com a autoridade que lhe é peculiar, que o descumprimento do regime constitucional dos precatórios implica grave lesão à ordem e à economia públicas, além de vulnerar a própria estrutura orçamentária do Estado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é cristalina ao afirmar que medidas constritivas sobre verbas públicas — ainda que decorrentes de acordos — atentam contra a separação dos Poderes e violam preceitos fundamentais da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos, conforme ilustra outro precedente recente do Supremo Tribunal federal:

EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE
PRECATÓRIOS .
1. Conforme ótica reiterada do Supremo, admite-se a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes.
2 .
A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial do regime de precatório próprio da Fazenda Pública
( CF
, art. 100). 3. Atos judiciais que impliquem medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos
( CF
,
arts
. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Pedido julgado procedente, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (
Emop
), bem assim para assentar a submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios .(STF - ADPF: 1096 RJ, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-08-2024 PUBLIC 09-08-2024)

Dessa forma, revela-se nulo de pleno direito o pacto que, ao prever o bloqueio judicial de valores públicos, dispensa o Município da observância do regime de precatórios, subvertendo os pilares do ordenamento jurídico que asseguram a previsibilidade, a ordem e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Ante o exposto, acompanho o voto da douta Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo-se
incólume
a sentença que declarou a nulidade do acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 16/04/2025